Tribunal: TJDFT
Processo: 0708213-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708213-64.2019.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: AMANDA JULIANA SOARES DE PINHO, CELSON ROCHA DA SILVA, CHRISTOVAM CHAGAS FILHO, DORIVAN XAVIER MACHADO DE MENDONCA, ELIEZER COSTA DOS SANTOS, FRANCISCA DE FATIMA DE OLIVEIRA, HARLEI MUCIO RAMOS GUIMARAES, JOAO BATISTA SOUSA SILVA, JOAO BATISTA VIEIRA, LAVINIA VARONILIA DE ARAUJO, LUIS CLAUDIO BARBOSA PINHEIRO, MARIA ANGELA GOMES, MARISA BEZERRA DE ARAUJO, MEIRE LANE PEREIRA CRUZ, OLANIA SILVA LEMOS DO PRADO, PAULO MARQUES PEREIRA DA PAIXAO, REJANE DOS SANTOS, SANDRA CRISTINA DA SILVA, VALCIDA CARVALHO SOUZA, VICENCIA ANGELA DE FREITAS, VILMA PEREIRA XAVIER, WAMBER MARTINS COIMBRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FASE EXECUTIVA. OBJETO. SENTENÇA PROFERIDA EM EMBARGOS DE TERCEIRO. CRÉDITO EXEQUENDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. COBRANÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO PARCIAL. DEPÓSITO PARCIAL DO DÉBITO. AVIAMENTO DE IMPUGNAÇÃO. REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS. DEPÓSITO COMPLEMENTAR. DÉBITO. QUANTIA CONTROVERSA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA. COBRANÇA A MAIOR. LEGITIMIDADE. PARÂMETROS NORMATIVOS EXPRESSOS (NCPC, art. 85, §2o). BASE DE CÁLCULO. EXCESSO RECONHECIDO. MONTANTE REPRESENTATIVO DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. CRITÉRIO LEGAL. APELO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. O cumprimento de sentença é manejado por conta e risco da parte exequente, resultando que, incorrendo em excesso ao mensurar o crédito que a assiste, demandando mais do que o lhe fora assegurado, afirmado o excesso, deve sofrer a incidência das verbas de sucumbência ao ser acolhido o pedido deduzido na impugnação ofertada pela parte executada, porquanto o excesso em que incidira é que determinara a reação do obrigado, atraindo a incidência da causalidade em ponderação com a sucumbência que experimentara e determinando sua sujeição ao pagamento de honorários advocatícios como consectário da assimilação do excesso denunciado. 2. Aviada impugnação ao cumprimento de sentença denunciando excesso de execução, o acolhimento do pedido, resultando na modulação da obrigação exequenda, culminando com redução do apurado originalmente, ao impugnado, como sucumbente, devem, na esteira do princípio da causalidade, ser imputados honorários advocatícios com lastro em percentual incidente sobre o montante decotado da obrigação, pois encerra o proveito econômico alcançado pelo obrigado, que, de seu turno, é o segundo parâmetro estabelecido pelo legislador processual para utilização como base de cálculo da verba honorária (CPC, arts. 85, §2o). 3. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração ou imputação de honorários advocatícios em desfavor do recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14). 4. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença. 5. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85 do Código de Processo Civil, apontando equívoco na fixação dos honorários de sucumbência. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementa de julgados de diversos tribunais como paradigma. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Miguel Roberto Moreira da Silva, OAB/DF 11.880. II – O recurso é tempestivo, preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à aventada divergência jurisprudencial nem quanto ao alegado malferimento do artigo 85 do CPC. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “No que se refere aos honorários sucumbenciais, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, firmou entendimento de que a ordem estabelecida pelo § 2o do art. 85 do CPC/2015 "veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa" (AgInt no AREsp n. 2.130.583/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009